Tribunal: TJSP
Processo: 1012635-06.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. CAIXAS DE CONTENÇÃO. I. Juízo de primeiro grau que jugou procedente a demanda. Inconformismo de ambas as partes. DANO MORAL. Não configuração. Quando da subscrição do compromisso de compra e venda, autor fora cientificado acerca da instalação de caixas de contenção de sabão, gordura e esgoto em sua propriedade (apartamento térreo), pois que no momento

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. CAIXAS DE CONTENÇÃO. I. Juízo de primeiro grau que jugou procedente a demanda. Inconformismo de ambas as partes. DANO MORAL. Não configuração. Quando da subscrição do compromisso de compra e venda, autor fora cientificado acerca da instalação de caixas de contenção de sabão, gordura e esgoto em sua propriedade (apartamento térreo), pois que no momento recebeu memorial descritivo do empreendimento, consoante recibo de entrega. Ausência de violação ao dever de informação. MÁ-FÉ. Autor que inescrupulosamente se utilizou de fotos que não retratam o seu imóvel, visando à ilusão do I. Juízo. Mesmas fotos que foram utilizadas em outros processos da mesma natureza, sem qualquer ressalva. Alteração da verdade dos fatos que deve ser penalizada na forma do art. 80, II, e art. 81, CPC. Sentença reformada. RECURSO DA RÉ PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR.